Tribunal: STF
Processo: RE 106627
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.  INDENIZAÇÃO. OFERTA. DEDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NO CALCULO DA INDENIZAÇÃO FINAL, AS QUANTIAS PERCEBIDAS PELO
EXPROPRIADO, COMO O PERCENTUAL DO DEPOSITO PREVIO, DEVEM SER
DEDUZIDAS DO MONTANTE INDENIZATORIO, AMBOS CORRIGIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.